Tribunal: TJMT
Processo: 1005400-13.2019.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005400-13.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO TORQUATO - CPF: 104.473.695-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO - CNPJ: 61.536.744/0001-10 (APELADO), LUCIANA PEDROSO MARINHO - CPF: 272.520.388-07 (ADVOGADO), ROLFF MILANI DE CARVALHO - CPF: 712.368.998-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO -
DECISUM
ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – PEDIDO DE INSENÇÃO DE ITBI – CONDIÇÃO PARA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL - ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é nula a sentença fundamentada de forma sucinta, desde que expostas de modo claro e objetivo as razões que a amparam.

As decisões já atingidas pela coisa julgada não são passíveis de nova discussão.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação

de Adjudicação extinta em virtude do cumprimento da obrigação estabelecida na sentença, com a determinação de arquivamento dos autos.

O apelante argui fundamentação insuficiente.

Alega que o juízo de origem mandou providenciar o registro de transferência do imóvel independentemente de discussão tributária, por isso entende que não pode ser-lhe atribuído o ônus de arcar com o pagamento de ITBI.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, o apelante suscita a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação. Contudo, foram expostas de forma clara e objetiva as razões que o subsidiam, apesar de sucintas.

Segundo Theotonio Negrão, “
a Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209
.” (
in
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506).

E mais, “
não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4ª Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA C MARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469”
. (in Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497).

Em 16/06/2020 transitou em julgado a seguinte disposição:

Nos termos do art. 490 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial contido na presente ação de adjudicação compulsória proposta por ANTONIO TORQUATO, em face de Cooperativa Agrícola de Cotia, RESOLVENDO O MÉRITO, com fundamento no artigo 87, inciso I, do CPC/2015.

Portanto.

DETERMINO que seja expedido o competente mandado judicial (carta de adjudicação), endereçado ao Cartório mencionado na exordial, instando-o a proceder ao registro do imóvel descrito na inicial com a dispensa da apresentação de certidões negativas, em nome do requerente ANTONIO TORQUATO
.

Condeno a requerida ao pagamento de custas e ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, contudo, em virtude da concessão da justiça gratuita, concedida pela peculiaridade da requerida, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, nos moldes do artigo 98, §2 e§3.

Após o trânsito em julgado, expeça-se carta de adjudicação, servindo a mesma para transferência do imóvel.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
(fls. 04/05 do ID n°. 76358028, grifos diversos do original).

Com base nos termos acima destacados é que o autor pleiteia a isenção do pagamento do IPTU.

A dispensa da apresentação de certidões negativas em nome de pessoa física não permite a interpretação extensiva de que o apelante teria sido exonerado de qualquer obrigação acessória decorrente do acolhimento de seu pedido.

Se a tutela específica que buscou englobava a isenção de todo ônus civil proveniente da transmissão imobiliária, a pretensão judicial tinha de ser formulada nesse sentido enquanto o feito ainda estava em fase de conhecimento, visto que essa modificação nesta oportunidade acarretaria ofensa à coisa julgada.

Assim, os efeitos jurídicos da sentença com ID n. 76358028 não comportam restrição nem ampliação.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...)RECURSO DESPROVIDO.

"A teor do artigo 508 do CPC/15 (CPC/73, art. 474), não é concedido à parte o direito de reabrir discussão de matéria já decidida e agasalhada pela coisa julgada. Logo, é inviável a arguição, na impugnação ao cumprimento de sentença, de questões que já foram decididas no processo de conhecimento e sobre as quais já se operou a coisa julgada, ainda que se trate de matéria de ordem pública
" (TJSC, AI n. 4000536-70.2018.8.24.0000, de Sombrio, rel. Des. Sebastião César Evangelista, j. em 12-4-2018). (...).
(AI nº. 4006568-57.2019.8.24.0000, Terceira Câmara de Direito Civil, TJ/SC, Rel. Des. Fernando Carioni, julgado em 09/04/2019, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUCESSÃO PROCESSUAL - MATÉRIA JÁ APRECIADA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APLICAÇÃO DA MULTA - DECISÃO OMISSA - REVOGAÇÃO DA MULTA - NECESSIDADE.
Caracterizada a preclusão consumativa, nos moldes do art. 507 do Código de Processo Civil de 2015, não cabe qualquer discussão ou apreciação de questão já decidida
(...).
Restando reconhecida omissão na decisão embargada, não há que se falar em aplicação de tal multa.
(AI nº. 1.0024.05.785687-4/010, 18ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Arnaldo Maciel, julgamento em 11/06/2019, publicação em 11/06/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021